Tribunal: TJSP
Processo: 1049170-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. SENTENÇA QUE COMANDOU O REENQUADRAMENTO DA AUTORA NO REGIME DIFERENCIADO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. DECADÊNCIA QUE NÃO FOI PRONUNCIADA EM 1o GRAU, FALTANDO INTERESSE RECURSAL AO MUNICÍPIO QUANTO A ESSE TEMA. REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68 E NA LEI PAULISTANA N. 13.701/03. ADOÇÃO DO MODELO DE SOCIEDADE LIMITADA QUE NÃO OBSTA,

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. SENTENÇA QUE COMANDOU O REENQUADRAMENTO DA AUTORA NO REGIME DIFERENCIADO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. DECADÊNCIA QUE NÃO FOI PRONUNCIADA EM 1o GRAU, FALTANDO INTERESSE RECURSAL AO MUNICÍPIO QUANTO A ESSE TEMA. REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 406/68 E NA LEI PAULISTANA N. 13.701/03. ADOÇÃO DO MODELO DE SOCIEDADE LIMITADA QUE NÃO OBSTA, POR SI, AO ENQUADRAMENTO BENÉFICO. ERRO DE DIREITO NÃO AUTORIZA REVISÃO DE LANÇAMENTOS PRETÉRITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE TRIBUTANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE SER FEITA EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA, POUCO IMPORTANDO A EVENTUAL EXUBERÂNCIA DESTE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA EM PARTE E IMPROVIDA NESSA PARTE. APELO DA AUTORA PROVIDO.